Tribunal: TJPA
Processo: 0800182-94.2020.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800182-94.2020.8.14.0095

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

APELADO: BENEDITO DOS REIS BARROS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL
– ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM APELAÇÃO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE ALEGA SER DESNECESSÁRIA A PRODUÇÃO DE PROVA ANTERIORMENTE PLEITEADA – COMPORTAMENTO PROCESSUAL CONTRADITÓRIO – PRECLUSÃO LÓGICA DA PRETENSÃO PROBATÓRIA – PRELIMINAR QUE DEVE SER AFASTADA – OMISSÃO – EXAME DO MÉRITO DO RECURSO DE APELAÇÃO – DESCONTOS INDEVIDOS –
ASSINATURA APOSTA EM CONTRATO IMPUGNADA – COMPROVAÇÃO DE AUTENTICIDADE QUE RECAI A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – A
RT. 429, II, DO CPC – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – R$ 1.500,00 –
(UM MIL E QUINHENTOS REAIS) – MINORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – ART. 42 DO CDC – ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS
COM APLICAÇÃO DE EFEITO INFRINGENTE
– DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE ORIGEM
–
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
CONHECIDO E PROVIDO.

1 – Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a alegação de que a decisão colegiada embargada teria sido omissa quanto a expressa manifestação da instituição financeira, na origem, de que não possuiria interesse na produção de prova, autorizando, assim, o julgamento antecipado da lide; bem assim, quanto aos argumentos trazidos em contrarrazões ao recurso de apelação.

2 – O
contraditório comportamento processual da
instituição financeira, que inicialmente arguiu a necessidade de produção da prova pericial e, posteriormente, em contrarrazões aos embargos de declaração, aduz que perícia seria desnecessária, induz a caracterização de preclusão lógica da discussão atinente a produção de prova.

3 – Constatada a preclusão lógica da pretensão de produção de prova técnica, deve acolhido os embargos de declaração para afastar a preliminar de cerceamento de defesa, acolhida no Acórdão embargado, impondo-se, por conseguinte, o exame do mérito do recurso de apelação.

4 – A teor do a
rt. 429, inciso II, do CPC, recai a
o banco apelante/embargado o múnus de demonstrar a autenticidade do contrato, de modo que a dispensa da realização da perícia técnica pela instituição financeira, culmina com a ausência de satisfação por esta, do ônus de comprovar a regularidade da contratação e, por conseguinte, dos descontos efetuados.

5 –
Não se desincumbiu o banco
apelante/embargado
de seu múnus probatório, concluindo-se pela existência de vício na contratação impugnada, sendo de rigor a anulação do contrato debatido nos autos, seja
pela ocorrência de fraude, seja pela não comprovação de sua regularidade.

6 – C
onsiderando as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado, e o caráter punitivo pedagógico da condenação, não se revela exacerbado o
quantum
indenizatório fixado em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), sendo absolutamente descabida a pretensão de minoração do valor que já se apresenta módico.

7 – A incidência do art. 42, parágrafo único, do CDC,
independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
(STJ -
EAREsp 676.608/RS)
.

8 –
Destarte, em atenção ao disposto no
art. 1.022 do Código de Processo Civil
, suprida a omissão constatada, de rigor o acolhimento dos presentes aclaratórios para que conferindo-lhe efeitos modificativos, reformar a decisão colegiada embargada para julgar desprovido o recurso de apelação interposto pela instituição financeira.

9 – Embargos de Declaração
Conhecido
e
Provido
para aplicando-lhe efeitos infringentes, reformar a decisão colegiada embargada, para
Julgar Desprovido
o Recurso de Apelação da instituição financeira, mantendo incólume a sentença de origem, nos termos da fundamentação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 16 de maio de 2023 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL N. 0800182-94.2020.8.14.0095

EMBARGANTE:
BENEDITO DOS REIS BARROS

EMBARGADO:
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.

COMARCA DE ORIGEM:
SÃO CAETANO DE ODIVELAS/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
BENEDITO DOS REIS BARROS
em

face de
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A
.
e do

V. ACÓRDÃO DE ID.
13106164
, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela instituição financeira, ora embargada.

Nesta senda, destaca-se a ementa do v. Acórdão embargado,
in verbis
:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECURSO DO BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A. – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ART. 27 DO CDC – PRELIMINAR REJEITADA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – CONTESTAÇÃO DA AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS APOSTAS EM CÉDULA DE CRÉDITO APRESENTADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ÔNUS DE COMPROVAÇÃO DA AUTENTICIDADE QUE RECAI A PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ART. 429, INCISO II DO CPC – DESNATURAÇÃO DA FÉ DO DOCUMENTO PARTICULAR ATÉ QUE SEJA DEMONSTRADA SUA VERACIDADE – ART. 428, INCISO I, DO CPC – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – IMPOSSIBILIDADE – DEFESA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CERCEADA – NULIDADE DE SENTENÇA – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO – RECURSO DA INSTITUIÇÃO

FINANCEIRA CONHECIDO E PROVIDO.

Consoante declinado alhures, da destacada decisão colegiada, opôs o autor
BENEDITO DOS REIS BARROS
, Embargos de Declaração (ID.
13152611
).

Alega, em síntese, que a decisão colegiada embargada omissa quanto a expressa manifestação da instituição financeira, na origem, de que não possuiria interesse na produção de prova, autorizando, assim, o julgamento antecipado da lide; bem assim, quanto aos argumentos trazidos em contrarrazões ao recurso de apelação.

Pleiteia assim, pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração para que conferindo-lhe efeitos infringentes, seja modificada a decisão colegiada embargada nos termos dos pedidos aclaratórios.

Em contrarrazões (ID.
13345725
), a instituição financeira embargada, aduz que a
perícia técnica não seria a prova necessária para o desfecho do caso, uma vez que todas as provas já se encontram nos autos para a decisão escorreita pelo provimento dos pedidos da apelação do embargado, qual seja, de desprovimento da pretensão de origem.

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a alegação de que a decisão colegiada embargada teria sido omissa quanto a expressa manifestação da instituição financeira, na origem, de que não possuiria interesse na produção de prova, autorizando, assim, o julgamento antecipado da lide; bem assim, quanto aos argumentos trazidos em contrarrazões ao recurso de apelação.

Da Preclusão Lógica da Produção de Prova Pericial

Com efeito, a instituição financeira, ora embargante, interpôs recurso de apelação arguindo preliminarmente a nulidade da sentença de origem, por ocorrência de cerceamento de defesa em razão da não realização de perícia grafotécnica, com fito de demonstrar a autenticidade da assinatura aposto no contrato juntado aos autos e que fora impugnada pela parte contrária.

A supracitada tese recursal foi acolhida por esta Colenda Turma, sendo a sentença anulada com a determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para fosse oportunizada a produção da citada prova pericial.

Dessa decisão, a parte autora/apelada, opôs os presentes aclaratório, arguindo, em suma, a inocorrência do cerceamento de defesa, oportunidade em que, em contrarrazões, a instituição financeira embargada afirmou que a
perícia técnica seria desnecessária para o desfecho da lide, defendendo o julgamento do mérito da demanda, com a improcedência da pretensão indenizatória.

Pois bem, entendo que o contraditório comportamento processual da
instituição financeira, que inicialmente arguiu a necessidade de produção da prova pericial e, posteriormente, em contrarrazões aos embargos de declaração, aduz que perícia seria desnecessária, induz a caracterização de preclusão lógica da discussão atinente a produção de prova.

A preclusão lógica consiste na perda de faculdade ou poder processual em razão de se ter praticado ato incompatível com seu exercício. Advém, assim, da prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo.

Acerca da matéria, vejamos o posicionamento dos Tribunais pátrios:

APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO –
SE O AUTOR DA DEMANDA MANIFESTA EXPRESSAMENTE O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA ANTERIORMENTE REQUERIDA PARA INSTRUÇÃO DO PROCESSO, PLEITEANDO O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, NÃO HÁ FALAR-SE EM ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA, UMA VEZ QUE ATINGIDA PELA PRECLUSÃO LÓGICA A POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DA PROVA TÉCNICA
– SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10036121220188260126 SP 1003612-12.2018.8.26.0126, Relator: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 27/02/2020, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2020). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – LUCROS CESSANTES – SENTENÇA QUE ACATA O LAUDO PERICIAL INTEGRALMENTE – PARTE QUE, AO SE MANIFESTAR SOBRE A PERÍCIA, NÃO EXPÕE QUALQUER DAS OBJEÇÕES DEDUZIDAS NO RECURSO –
PRECLUSÃO LÓGICA
– PROIBIÇÃO DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. -
A preclusão lógica se configura como a perda da faculdade ou de um direito processual decorrente da incompatibilidade existente entre aquilo que agora a parte pretende e sua própria conduta processual anterior.
Desse modo, a omissão da parte que, na manifestação sobre o laudo pericial, não expõe qualquer das objeções trazidas no recurso, faz operar preclusão lógica, incidindo, outrossim, o
venire contra factum proprium
. - Recurso improvido.

(TJ-MS 00009454020088120052 MS 0000945-40.2008.8.12.0052, Relator: Des. Dorival Renato Pavan, 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 29/11/2017). (Grifei).

Na hipótese, resta claro a ocorrência de preclusão lógica da pretensão de produção probatória anteriormente requerida, se posteriormente a própria parte arguir ser esta desnecessária.

Ademais, constatada a preclusão lógica da pretensão de produção de prova técnica, deve acolhido os embargos de declaração para afastar a preliminar de cerceamento de defesa, acolhida no Acórdão embargado, impondo-se, por conseguinte, o exame do mérito do recurso de apelação.

Do Mérito do Recurso de Apelação

No mérito do recurso de apelação, arguiu em síntese a instituição financeira, a
regularidade do contrato e dos descontos realizados; a inocorrência de danos morais; a necessidade de minoração do
quantum
indenizatório e a impossibilidade de determinação de restituição em dobro dos valores descontados.

Com efeito,
alegada a não celebração do contrato e comprovados os descontos efetuados, cabia ao banco demandado comprovar que adotou todas as medidas para comprovar a legitimidade do empréstimo, o que não restou evidenciado nos autos.

Nesse sentido, salienta-se o entendimento perfilhado pela jurisprudência pátria:

INDENIZAÇÃO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – EXISTÊNCIA – EMPRÉSTIMO INDEVIDOS EM BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – IRREGULAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO – ART. 14 DO CDC – TEORIA DO RISCO EMRPESARIAL.
A indevida realização empréstimos não autorizados de conta bancária do consumidor acarretam a responsabilidade do Banco e o dever de indenizar o dano correspondente ao evento danoso. Deveria a instituição financeira apresentar nos autos as medidas que tomou para verificar a idoneidade dos documentos e da operação financeira questionada, uma vez que competia ao Banco requerido o ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Dano moral. Caracterização e arbitrado. Sentença de parcial procedência.
Recurso provido.

(TJ-SP - APL: 10066861320148260127 SP 1006686-13.2014.8.26.0127, Relator: Roberto Mac Cracken, Data de Julgamento: 16/02/2017, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2017). (Grifei).

Na hipótese, verifica-se que a instituição financeira juntou nos autos, contrato relativo a contratação do empréstimo, cuja autenticidade da assinatura foi impugnada pela parte autora.

Ora, a teor do a
rt. 429, inciso II, do CPC, uma vez contestada a assinatura, o ônus de provar a sua autenticidade é da parte que produziu o documento, senão vejamos:

Art. 429: Incumbe o ônus da prova quando:

[...]

II- se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o

documento.

Desse modo, tem-se que sendo múnus do banco apelante/embargado demonstrar a autenticidade do contrato, a dispensa da realização da perícia técnica pela instituição financeira, culmina com a ausência de satisfação por esta, do ônus de comprovar a regularidade da contratação e, por conseguinte, dos descontos efetuados.

Dessa forma, não se desincumbiu o banco
apelante/embargado
de seu múnus probatório, concluindo-se pela existência de vício na contratação impugnada, sendo de rigor a anulação do contrato debatido nos autos, seja
pela ocorrência de fraude, seja pela não comprovação de sua regularidade.

Acerca dos danos morais, é cediço que a instituição financeira deve, por conseguinte, assumir o risco do negócio e tomar todos os cuidados necessários no sentido de evitar fraudes, sob pena de responder pela falha na prestação do serviço.

A questão, inclusive, foi sumulada pelo STJ,
ipsis litteris
:

STJ – Súmula 479
.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos

danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por

terceiros no âmbito de operações bancárias
.

In casu
,
além da conduta do banco configurar-se como ilícita, em razão de falha na prestação de seus serviços, é certo que a efetuação de descontos no benefício previdenciário do apelado/embargante constitui substrato ou situação hábil a externar o abalo emocional ou o constrangimento psíquico e moral do consumidor, restando caracterizado o dano moral indenizável.

Noutra ponta,
considerando as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado, e o caráter punitivo pedagógico da condenação, não se revela exacerbado o
quantum
indenizatório fixado em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), sendo absolutamente descabida a pretensão de minoração do valor que já se apresenta módico.

Por fim, quanto
a repetição dos valores indevidamente descontados, a posição mais consentânea desta Colenda Turma, em atenção ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (
EAREsp 676.608/RS)
, é de que a incidência art. 42, parágrafo único, do CDC,
independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Desse modo, não havendo a necessidade de demonstração da má-fé da instituição financeira, a devolução dos valores descontados indevidamente deve ser efetuada em dobro, devendo o
decisum
testilhado ser mantido também nesse ponto.

Destarte, em atenção ao disposto no
art. 1.022 do Código de Processo Civil, suprida a omissão constatada, de rigor o acolhimento dos presentes aclaratórios para que conferindo-lhe efeitos modificativos, reformar a decisão colegiada embargada para julgar desprovido o recurso de apelação interposto pela instituição financeira.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
DOU-LHE PROVIMENTO
para aplicando-lhe efeitos infringentes, reformar a decisão colegiada embargada, para
JULGAR DESPROVIDO
o Recurso de Apelação da instituição financeira, mantendo incólume a sentença de origem, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 16 de maio de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 23/05/2023